Tribunal: TJPA
Processo: 0006568-46.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006568-46.2011.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES CASTELHANO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0006568-16.2011.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (Vara de Combate ao Crime Organizado)

APELANTE: RODRIGO RODRIGUES CASTELHANO – Def. Público Floriano Barbosa Júnior

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. R
EFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
.
REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento das testemunhas policiais, nas fases investigativa e judicial, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos de exame pericial.

2 – As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. Precedentes

3 – De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, a elevada quantidade de drogas apreendida – 46 petecas, e a natureza da droga - cocaína, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

4 –
O STJ firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

5 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 28 ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a dezenove

dias do mês de setembro

de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por RODRIGO RODRIGUES CASTELHANO, por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprido em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:

“no dia 01.05.2011, por volta de 3h45min, na Pass. Bom Jesus I, esquina com Pass. Boa Vontade, nesta Capital, o denunciado foi flagrado por policiais militares portando 46 petecas da droga vulgarmente conhecida como ‘cocaína’.

A abordagem policial ao denunciado foi feita porque ele havia acabado de descer de um carro, cujos outros dois ocupantes ficaram aguardando, e passou a urinar na rua. Mas quando avistou a polícia, jogou fora um embrulho que caiu dentro de uma vala.

Os policiais o abordaram e revistaram, nada encontrando em seu poder. Porém, ao verificar o que ele havia deixado cair na vala, encontraram o pacote, contendo a substância entorpecente já mencionada, em forma de pasta. (...).”

A denúncia foi devidamente recebida e, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls.117/122).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 136/139), onde requer a absolvição do réu, sob a alegação de que a condenação se baseou em provas frágeis. Em alternativa, pugna pela minoração da pena base ao mínimo legal, bem como a suspensão do pagamento da multa.

Em contrarrazões (fls. 144/155), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo “conhecimento e desprovimento, do recurso de apelação (...).” textuais (fls. 158/163).

É o relatório.

À revisão do
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém, 22 de agosto de 2022.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da materialidade e da autoria delitiva

A materialidade do delito de tráfico de droga restou cabalmente comprovada nos autos, por meio do Laudo toxicológico definitivo fl.88, bem como pela prova oral.

O citado Laudo de exame químico definitivo concluiu que o material apreendido consistia em: 46 (quarenta e seis) petecas contendo o total de 15,2g (quinze gramas e dois miligramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína.

A autoria também é indene de dúvida e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao acusado a efetiva conduta delitiva consistente em transportar cocaína.

As declarações feitas durante o inquérito e em juízo, pelo policial militar
Francisco Cleber Ferreira de Melo,
foram firmes, coesas e esclarecedoras acerca dos fatos. Vejamos:

“
que estava fazendo ronda na baixada do Guamá, a gente se deparou com um carro com esse cidadão (aponta na direção do réu), mais uma senhora e outro rapaz, esse (réu) desceu do carro dizendo que fio “mijar” e, quando saiu a gente abordou e não encontrou nada, ai quando foi fazer busca próximo onde ele estava, ai encontramos essa quantidade de entorpecentes, aí, revistamos o carro, não encontramos nada (...).” –
declarações prestadas em juízo, mídia fl. 95

“(...) quando trafegavam em via pública, observaram que um indivíduo que depois vieram saber chamar-se RODRIGO RODRIGUES CASTELHANO jogar um saco plástico e em seguida fingiu que estava urinando no intuito de ludibriar o depoente e demais policiais; Que descera da VTR, vindo a encontrar no interior do referido saco plástico 46 (quarenta e seis) petecas de substância entorpecente semelhante à pasta de cocaína (...).”
– declarações prestadas em sede de inquérito -fl. 04 - apenso

No mesmo contexto, foram as declarações da testemunha, PM
Sandro Rodrigo Andrade Maia
, que na fase de inquérito, afirmou:

“que ao trafegarem pela Rua Bom Jesus i, esquina com a Passagem boa vontade, avistaram um indivíduo urinando em via pública, porém este ao perceber a aproximação da VTR, tentou livrar-se de um saco, jogando-o ali próximo, mais precisamente em uma vala e continuou a disfarçar, como se continuasse urinando; Que desceram da VTR e ao verificarem no interior do saco despachado, encontraram 46 (quarenta e seis) petecas de substância entorpecente semelhante à pasta de cocaína; Que diante da constatação da droga, conduziram o acusado que depois vieram saber tratar-se RODRIGO RODRIGUES CASTELHANO para esta Central para as providências cabíveis.” –
fl. 05 - apenso

Neste particular, a quantidade de entorpecentes apreendida (46 – quarenta e seis - petecas de cocaína) bem como a forma de armazenamento, somado as circunstâncias em que se deu a apreensão, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga pertencia ao recorrente Rodrigo Rodrigues, e que esta se destinava à difusão ilícita.

De outro turno, cabe sempre pontuar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:

“(...)

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.

1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04/02/2020, Publicado em 07/02/2020)

No mesmo sentido, cito julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário.

(...) 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/02/2020, Publicado em 19/02/2020)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Diante desse contexto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, cabe enfatizar que,
verbis: “o fato de a única testemunha ouvida em juízo ser policial não desqualifica a prova, vez que deve ser tratada em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, e posta em confronto com outros elementos probatórios necessários para a formação do convencimento do julgador.”

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do réu Rodrigo Rodrigues incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, que se amparam, e juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes encontrados dentro da sacola que o réu tentou se desfazer, destinavam-se a serem comercializados.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição.

Da dosimetria da pena e da exclusão da pena de multa:

No que tange à fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, ou seja, um ano acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.

Do que se constata, no presente caso, houve a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, e da pena de multa em 100 (cem) dias-multa, em razão da quantidade e da natureza da droga, que no meu entendimento resta justa, proporcional e adequada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, é no sentido de que a pena-base, a teor do que dispõe a Súmula 17 deste E. TJE-PA, deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

E, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedente:

(...)

2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

(...)

4. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (207 pinos de cocaína pesando 146g) para fixar a pena-base, pelo delito do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. Precedentes.

(...)

9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Portanto, a elevadíssima quantidade de droga apreendida na sacola que foi descartada pelo réu – 46 quarenta e seis petecas, pesando 15,2 gramas, somado ao elevado valor viciante da droga - cocaína (Laudo fl. 88), realmente permitem o incremento, nesta fase, em razão da disposição contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual entendo que o distanciamento da pena base em um ano, bem como cem dias-multa do mínimo legal, deve ser mantida.

Por outro lado, quanto ao pedido de isenção do pagamento de multa, melhor sorte não lhe assiste.

Em breves palavras, tenho que resta inviável o acolhimento do pedido, já que
a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato de o recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Assim, rejeito o pedido de exclusão da pena de multa.

Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19

de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022